Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0738091-30.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA JOSEFA DE ARAUJO MADEIRA DECISÃO Trata-se de recurso envolvendo a Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). O Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF 615, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os processos, em qualquer fase, que envolvam a extensão da GAEE a professores que não se enquadram nos critérios estabelecidos nas referidas leis distritais, até o julgamento definitivo da ação. Considerando o potencial impacto da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal na solução da presente demanda, revela-se prudente a suspensão da tramitação deste processo, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica. Com fundamento nos princípios da segurança jurídica, da eficiência processual e da economia processual, e considerando a tutela de urgência deferida no âmbito da ADPF 615, DETERMINO a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ADPF 615 ou até nova decisão do Supremo Tribunal Federal que trate especificamente da matéria em discussão. Int. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON RELATORA